Tribunal: TJES
Processo: 5001284-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001284-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: MARIO SALAMAO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PACIENTE INTERNADO. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, bem como a autorização e custeio integral do tratamento prescrito, incluindo home care, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o plano foi cancelado por inadimplência, mas que a situação foi regularizada após ciência da tutela. Afirma ainda não haver previsão contratual ou regulamentar de cobertura obrigatória para atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde do agravado, sob alegação de inadimplência, foi válido, diante do contexto fático de internação hospitalar e subsequente regularização; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da cobertura e do tratamento home care, mesmo diante de exclusão contratual, diante da situação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação de inadimplência pelo agravado inviabiliza a validade do cancelamento unilateral do plano, especialmente por se tratar de consumidor internado durante o suposto período de comunicação.

4 - O agravado realizou pagamentos das mensalidades subsequentes àquela inadimplida, evidenciando boa-fé contratual e reforçando a fragilidade do argumento da operadora quanto à interrupção do vínculo.

5 - O restabelecimento da cobertura foi posterior à decisão judicial, demonstrando que a própria operadora reconheceu a necessidade de continuidade assistencial, tornando injustificável a recusa ao cumprimento da determinação judicial.

6 - O perigo de dano grave e irreparável se configura diante do quadro clínico do agravado — idoso, em recuperação de cateterismo e com lesões orais necróticas —, sendo incompatível com a descontinuidade abrupta do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento do plano de saúde por inadimplência é inválido quando ausente prova inequívoca da ciência do consumidor, especialmente se este estiver hospitalizado no período.

A manutenção do plano e do tratamento, ainda que em modalidade home care, é cabível em situações de urgência médica, em observância à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; RN ANS nº 456/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de instrumento nº 5016394-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001284-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA.

AGRAVADO: MARIO SALAMAO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA.,
em face da r. Decisão (id. 56329948) proferida em plantão judiciário, nos autos do pedido de Tutela Cautelar Antecedente nº 5025989-48.2024.8.08.0012 ajuizado por
MARIO SALAMAO
,
que deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à agravante que
“restabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, bem como autorize/custeie/realize todo o tratamento prescrito pelo médico assistente, inclusive home care, de forma imediata, sob pena de multa diária de R$5.000,00”.

Irresignada, a agravante aduz em suas razões (id. 11979666), em síntese, que o cancelamento do plano de saúde do agravado ocorreu em 21.11.2024, em razão da inadimplência da parcela vencida em 20.09.2024, tendo sido o agravado notificado por AR em 20.12.2024, e que assim que teve ciência decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, em 11.12.2024, a agravante reincluiu o agravado no plano, gerando o boleto para pagamento, que foi devidamente quitado em 02.01.2025.

Assevera que não há no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS previsão de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde da “atenção domiciliar”, nem mesmo, de “internação domiciliar” (home care), nos termos da Resolução Normativa nº 456/2021, existindo exclusão da cobertura contratual de qualquer tipo de atendimento domiciliar, serviços de enfermagem domiciliares, medicamentos para tratamento domiciliar e aluguel de equipamentos hospitalares.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no id. 12506091.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 13101134).

Nos termos do definido no momento do indeferimento do pedido liminar, verifico que os argumentos ventilados pela agravante são incapazes de infirmar a decisão tomada pelo Magistrado, especialmente porque não evidenciado o
periculum in mora
, limitando-se em afirmar que “
poderá sofrer graves prejuízos se o presente recurso não for apreciado
”, deixando de elencar quais seriam.

Como cediço, a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe a existência de risco de dano grave, concreto e atual.

Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa linha de raciocínio, exsurge do caderno processual que, dois dias após a realização de um cateterismo cardíaco em 21.10.2024, o agravado retornou ao hospital, onde permaneceu internado por 36 (trinta e seis) trinta e seis dias por apresentar complicações, sendo 30 (trinta) destes em Unidade de Tratamento Intensivo.

Consta ainda, do “Resumo de Alta Hospitalar” (id. 62997845 dos autos de origem), bem como das fotografias anexadas, que o agravado se encontra em tratamento de “lesões necróticas” na língua e na boca.

Com efeito, muito embora não haja nos autos a data em que expedida e recebida a “notificação de inadimplência” da parcela vencida em 20.09.2024 (id. 11979679), reputo pertinente salientar que, trinta dias após o vencimento da referida mensalidade o agravado foi submetido a um cateterismo, permanecendo internado até o dia 29.11.2024 para tratamento de sequelas deixadas pelo procedimento cirúrgico, podendo-se deduzir que eventual comunicação tenha ocorrido durante o período de internação.

De fato, o que se tem dos autos é que, embora o agravante afirme que o cancelamento do plano tenha ocorrido em 21.11.2024, as requisições de procedimentos solicitadas em 29.11.2024 foram autorizadas pela ora agravante, em 04.12.2025.

Ademais, é possível vislumbrar dos autos que as parcelas referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, portanto, posteriores à parcela inadimplida, foram regularmente quitadas, a evidenciar a boa-fé do agravante no cumprimento do contrato.

Nessa linha de intelecção, colaciono a jurisprudência deste e. Sodalício,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I - O contrato firmado entre as partes, por ser anterior à Lei 9.656/98, deve ser analisado conforme suas próprias cláusulas, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. II - A cláusula 4.2 do contrato prevê que a rescisão somente pode ocorrer em caso de inadimplência de três mensalidades, consecutivas ou não. No caso, há apenas dois pagamentos supostamente em atraso, o que não autoriza o cancelamento unilateral. A Agravante apresentou comprovante de quitação das parcelas de 2022, inclusive a de novembro, contradizendo a alegação da Agravada de inadimplência e evidenciando a necessidade de melhor apuração dos fatos. III – O risco de dano irreparável à Agravante é evidente, pois se trata de pessoa idosa (75 anos), cuja manutenção da cobertura do plano de saúde é essencial à sua dignidade e integridade física. IV - A reversibilidade da medida é garantida, pois o restabelecimento do contrato não impede futura rescisão, caso se comprove a inadimplência conforme as regras pactuadas. Além disso, a decisão condiciona a manutenção do plano ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. V - Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5016394-61.2024.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.05.2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
neg
ar provimento ao agravo de instrumento.